Tribunal: STJ
Processo: 0126714-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995466 - TO (2025/0126714-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GLEICIANE BARROS RESPLANDI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. OCULTAÇÃO DE
CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE
OPERANDI.
PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU.
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática dos delitos de
homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver.
Consta dos autos que a agravante desferiu diversas facadas na vítima, que
morreu no local dos fatos, em razão das lesões na região do pescoço, tórax
e virilha; posteriormente, com a ajuda de seu irmão e de uma terceira
pessoa, enterrou o corpo nos fundos do quintal de sua casa.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma
de acautelar a ordem pública.
3. Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a agravante foi
presa em flagrante na data de
, sendo o relatório final das
14/1/2025
investigações concluído em
. Em
, foram requeridas
31/1/2025
15/4/2025
diligências pelo órgão ministerial.
Assim, o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta,
por ora, a ocorrência da alegação de excesso de prazo.
Documento eletrônico VDA50182253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 11e240e1-9d48-419c-9ca0-83170792d451

4.Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
5.Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
6. A tese de ausência de revisão da prisão a cada 90 dias não foi
apreciada pelo colegiado estadual, o que impediu sua análise por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 11e240e1-9d48-419c-9ca0-83170792d451

AgRg no HABEAS CORPUS No 995466 - TO (2025/0126714-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GLEICIANE BARROS RESPLANDI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. OCULTAÇÃO DE
CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE
OPERANDI.
PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU.
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática dos delitos de
homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver.
Consta dos autos que a agravante desferiu diversas facadas na vítima, que
morreu no local dos fatos, em razão das lesões na região do pescoço, tórax
e virilha; posteriormente, com a ajuda de seu irmão e de uma terceira
pessoa, enterrou o corpo nos fundos do quintal de sua casa.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma
de acautelar a ordem pública.
3. Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a agravante foi
presa em flagrante na data de
, sendo o relatório final das
14/1/2025
investigações concluído em
. Em
, foram requeridas
31/1/2025
15/4/2025
diligências pelo órgão ministerial.
Assim, o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta,
por ora, a ocorrência da alegação de excesso de prazo.
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

4.Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
5.Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
6. A tese de ausência de revisão da prisão a cada 90 dias não foi
apreciada pelo colegiado estadual, o que impediu sua análise por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
:
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)

Trata-se de agravo regimental interposto por GLEICIANE BARROS
RESPLANDI contra decisão de e-STJ fls.132/143, na qual deneguei a ordem impetrada
em seu benefício.
Infere-se dos autos que a ora agravante está presa, desde
, pela
12/1/2025
suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, II (homicídio qualificado por
motivo fútil), e 211,
(ocultação de cadáver), ambos do Código Penal.
caput,
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fls. 14/16):
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE
PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da
paciente, presa preventivamente sob acusação de homicídio qualificado,
com ocultação de cadáver. Sustenta-se, em síntese, a inexistência dos
requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a ocorrência de
excesso de prazo na instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da prisão preventiva da
paciente diante da suposta ausência de requisitos para sua decretação; e (ii)
a eventual ocorrência de excesso de prazo na tramitação do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, apontando
a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciados pelo
interrogatório da paciente, pelos depoimentos testemunhais e pelo laudo
pericial que constatou lesões graves na vítima, enterrada no quintal da
residência da investigada.
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

4. A gravidade concreta do crime, caracterizado por homicídio qualificado e
tentativa de ocultação do cadáver, demonstra a necessidade da prisão
cautelar para a garantia da ordem pública, prevenindo a reiteração criminosa
e resguardando a instrução processual.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois os prazos
processuais devem ser analisados de forma global e razoável, levando-se
em conta a complexidade do caso e a necessidade de produção de provas.
Conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, somente há
constrangimento ilegal quando a demora for injustificada e atribuível ao
Judiciário, o que não se verifica nos autos.
6. A existência de condições pessoais favoráveis da paciente, como
residência fixa e primariedade, por si sós, não impedem a decretação da
prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justificam a
medida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas diante
da gravidade do delito e do risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.

Nesse
, a Defensoria Pública alegou a ausência de fundamentação
writ
idônea para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, já que pautadas em
argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, além de não estarem
presentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.
Ressaltou o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que
a recorrente encontra-se encarcerada desde
, sem oferecimento da peça
12/1/2025
acusatória.
Asseriu violação ao art. 316, parágrafo único, do citado diploma processual,
que exige revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
Destacou as condições pessoais favoráveis da acusada e afirmou ser
suficiente a aplicação de outras medicas cautelares, consoante o disposto no art. 319
do CPP.
Pugnou, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia, ainda que
mediante a aplicação de medidas alternativas.
A ordem foi denegada em decorrência do
empregado na
modus operandi
conduta delitiva, consistente na prática dos delitos de homicídio qualificado por motivo
fútil, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo, uma vez que a recorrente
teria desferido diversas facadas na vítima, que morreu no local dos fatos, em razão
das lesões na região do pescoço, tórax e virilha; posteriormente, com a ajuda de seu
irmão e de uma terceira pessoa, enterrou o corpo nos fundos do quintal de sua casa.
No presente agravo regimental, a Defensoria Pública reitera que o decreto
prisional carece de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os
requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

Assere que, no caso, "não fora considerado as condições pessoais
favoráveis da Agravante para responder em liberdade, pois é primária e não possui mal
antecedente, possui residência fixa, trabalha de forma honesta, comprovando nos
autos que não há elementos que indiquem que uma vez respondendo em liberdade,
poderá causar risco à ordem pública ou a instrução processual, sendo certo e
(e-STJ fl.
caracterizado o constrangimento indevido à sua liberdade de locomoção"
151).
Afirma, assim, ser suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas
cautelares, de acordo com o previsto no art. 319 do citado diploma processual.
Reafirma o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que
a agravante encontra-se encarcerada desde
,
12/1/2025 "sem que existam fatores de
(e-STJ fl. 154).
extrema complexidade que justifiquem tal demora"
Por fim, sustenta que, ao contrário do disposto na decisão combatida, a
tese referente à violação ao disposto no art.316, parágrafo único, do CPP, foi, sim,
debatida pelo colegiado estadual.
Diante disso, pleiteia (e-STJ fl. 158):
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental para
reformar a decisão do Ministro Relator, inclusive o juízo Retratação, nos
termos do artigo 258 do Regimento Interno do STJ C/C artigo 1.021, §2o, do
Código de Processo Civil;
b) O consequente prosseguimento da análise do Agravo Regimental, para
que o presente recurso seja submetido a julgamento pela Turma para após
análise do colegiado seja dado provimento ao Habeas Corpus para revogar
o decreto de prisão preventiva;
c) Alternativamente, a concessão de medida cautelar diversa à prisão,
conforme o art. 319, do CPP, evitando-se o prolongamento do
constrangimento ilegal que o Agravante vem sofrendo

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do CPP.
periculum libertatis
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls. 49/50, grifei):

Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

[...] Compulsando detidamente os autos em epígrafe, verifico que, nesse
momento, a prisão processual é medida necessária e estão satisfeitos os
pressupostos que ensejam e fundamentam a prisão cautelar, uma vez que a
Custodiada confessou que desferiu vários golpes de faca contra a vítima
Elielson, o qual faleceu no local, além de ter Informado que enterrou o corpo
da vítima nos fundos do quintal de sua casa, com ajuda de seu irmão Marcos
e de uma terceira pessoa, a qual a declarante se refere como “Seu Zé”.
Registra-se que foi encontrada na residência da Custodiada uma arma de
fogo tipo espingarda com alguns frascos contendo pólvora. Desse modo,
diante objetivamente do grau de violência empregada, aliada a ocultação de
cadáver, se faz necessária a cautelar máxima para a garantia da ordem
pública e a aplicação da lei penal.
Com efeito, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, podendo ser decretada
também em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas
por força de outras medidas cautelares e que nos termos do art. 312 deste
Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput
do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal; III -se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência (arts. 312 e 313,
CPP).
De igual modo, da sapiência geral que a decretação da prisão preventiva
está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do
periculum libertatis. O fumus comissi delicti vem previsto na parte final do art.
312 do CPP e traduz a necessária prova da existência do crime e de indícios
suficientes de autoria. O periculum libertatis, por seu turno, em
consubstanciado em um dos fundamentos do art. 312 CPP: a) garantia da
ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia de aplicação da
lei penal; d) conveniência da instrução criminal. Nesse aspecto, a prisão
preventiva com base na garantia da ordem pública pode ser decretada com
o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas (STF, HC89.090
/GO).
In casu, a infração penal em que possivelmente incursa a Flagrada prevê
pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. O fumus comissi
delicti resta presente na medida em que há indícios suficientes de autoria e
materialidade do delito cometido pela flagrada, conforme documentos
carreados ao presente auto de prisão em flagrante, ressaltando-se ainda,
que a flagrada confessou ser a autora do delito. De igual modo, preenchido o
pressuposto do periculum libertatis, posto que necessária a prisão cautelar
para a manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.
No mais, este não é o momento de apreciar eventual excludente de ilicitude,
posto que isso demanda instrução probatória. A propósito, nessa situação,
observa-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os
infratores, mas de forma precípua garantir às pessoas de bem a paz
social. [...]
Isso posto, com base na fundamentação retro, homologo o APDF, ao tempo
em que CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, com o
objetivo de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura da agravante
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fl. 98, grifei):
No caso concreto, os indícios de materialidade e autoria delitiva podem ser
extraídos através do interrogatório da flagrada Gleiciane Barros Resplandes
(IP n.o 0000025-39.2025.8.27.2708, ev. 1, VIDEO4), a qual confessou a
autoria do crime, bem como o envolvimento dos demais representados, bem
como dos depoimentos das testemunhas que identificaram o corpo da vítima
enterrado de cabeça para baixo no quintal da residência da flagrada e as
diversas lesões ocasionadas por arma branca na região do pescoço, tórax e
virilha.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática dos delitos de homicídio
qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo.
Consta dos autos que a agravante desferiu diversas facadas na vítima, que
morreu no local dos fatos, em razão das lesões na região do pescoço, tórax e virilha;
posteriormente, com a ajuda de seu irmão e de uma terceira pessoa, enterrou o corpo
nos fundos do quintal de sua casa.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar
a ordem pública.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
COMPLEXIDADE DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A prisão preventiva é medida excepcional que pode ser decretada quando
houver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva ("fumus comissi
delicti") e perigo à ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da
instrução criminal ("periculum libertatis"), conforme prevê o art. 312 do CPP.
No caso concreto, tais requisitos estão presentes, dada a gravidade do crime
e a periculosidade do recorrente, demonstrada pela violência empregada no
homicídio e posterior ocultação do cadáver.
4.A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem,
que destacou a gravidade concreta do crime, as circunstâncias da sua
execução e a necessidade de garantir a ordem pública, sendo insuficientes
as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6o, do
CPP.
[...]
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

6.A manutenção da prisão preventiva encontra-se alinhada à jurisprudência
consolidada do STJ, que reconhece a inviabilidade de substituição da
custódia por outras medidas cautelares quando a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso desprovido. (RHC n. 193.144/CE, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
21/10/2024
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos
no art. 312 do CPP.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente
fundamentada na necessidade resguardar a ordem pública - considerando a
gravidade da conduta delituosa -, na conveniência da instrução criminal e na
garantia da aplicação da lei penal.
3. No caso, a agravante teria desferido um disparo de arma de fogo contra o
seu então companheiro, por motivo fútil, atingindo-o na região do abdômen,
sendo esta a causa da sua morte.
[...]
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. Precedentes.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 978.505/RJ, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E OCULTAÇÃO DE
CADÁVER.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA
DE
OFENSA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
EVIDENCIADO.
COMPLEXIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautela r está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
3. No caso, verifica-se a gravidade concreta do delito evidenciado pelo
modus operandi empregado no delito tendo em vista que "a vítima teria sido
atingida por golpes de instrumento cortante no pescoço (esgorjamento). O
cadáver, na sequência, teria sido ocultado em túmulo do cemitério local".
4. Além disso, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a
embasar a revogação da prisão preventiva do agente. Precedente.
5. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não
se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Precedente.
[...]
11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 988.766/ES, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
12/5/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE DA CONDUTA. FUGA DO PACIENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta imputada ao agravante, acusado da suposta prática do
crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, ostenta elevada gravidade, tendo sido
praticado, em tese, de maneira extremamente violenta.
4. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação
idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212647 AgR,
Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2022
10/1/2023
[...]
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
[...]
11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 999.789/SE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
28/5/2025
DJEN de
.)
2/6/2025

Passo a examinar a alegação de que há excesso de prazo para a formação
da culpa. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa.
Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a
observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim
dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Cumpre esclarecer que a agravante está custodiada desde
, e a
12/1/2025
defesa alega que não há previsão, sequer, para o oferecimento da peça acusatória.
Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso
de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-
STJ fls. 98/99):
Quanto à alegação de excesso de prazo é sabido que os prazos processuais
não são peremptórios e, por essa razão, devem ser contabilizados
globalmente, sendo absolutamente equivocada a compreensão de que o
prazo para conclusão da ação penal seja a mera soma aritmética de seus
termos parciais, isto porque a duração da instrução da causa deve ser
mensurada sempre em correspondência com a complexidade de cada
processo e com o critério da razoabilidade.[...]
Dessa forma, somente se configura o constrangimento ilegal quando o
atraso ou a demora forem injustificados e possam ser imputados ao Poder
Judiciário, assim não há que se falar em excesso de prazo, visto que
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

plenamente justificável, cujo enfrentamento deve ser suportado pela
paciente, em situação de encarceramento, tanto mais porque ainda não
foram superados os motivos ensejadores de sua prisão, sob o fundamento
da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal.

Segundo informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fl. 123):
2. In casu, efetuada a Prisão em Flagrante Deleito, houve a sua conversão
em Prisão Preventiva, dia 14 de janeiro de 2025 (evento 13).
3. No dia 31 de janeiro de 2025, a autoridade policial apresentou o relatório
final das investigações. Contudo, no dia 15 de abril de 2025, o Ministério
Público requereu à autoridade policial, a juntada do laudo de local de crime
de morte violenta (evento 49).
4. Atualmente, o processo aguarda o cumprimento das diligências requeridas
pelo parquet por parte da autoridade policial (evento 53).

Desse modo, considerados os dados acima referidos, vê-se que o processo
vem tendo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência da
alegação de excesso de prazo.
Confiram-se:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. (I) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (II) EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
(III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (IV)
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIENTES
PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
[...]
5. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na
simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC-331.669/PR, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
,
10/3/2016
DJe
).
16/3/2016
6. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés,
nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento
regular.
[,,,]
10. Ordem denegada. (HC n. 369.976/MG, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/12/2016
16/12/2016
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. A solicitação de novas diligências pelo Ministério Público não retira a
legitimidade da prisão preventiva, pois os standards probatórios para prisão
e para recebimento de denúncia são distintos.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido. [...] (AgRg no HC n. 965.088/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/3/2025
.)
8/4/2025
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. 43,2 KG DE HAXIXE. ORDEM
DENEGADA.
[...]
6. Não há excesso de prazo na conclusão do inquérito, considerando a
complexidade do tráfico de drogas e as diligências necessárias.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada. [...] (HC n. 977.918/MA, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
21/5/2025
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis da acusada, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
.
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS
OPERANDI.
RISCO
À
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO
[...]
5. A gravidade concreta da conduta e os riscos à ordem pública e à
aplicação da lei penal afastam a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
6. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade
da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas
cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
23/6/2020
30/6/2020
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 983.850/SC,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
19/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA
HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas
cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de
Processo Penal.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 952.172/PE, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

Por fim, o colegiado estadual não se manifestou acerca da violação ao
disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o que impede a análise por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
Ilustrativamente:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONCESSÃO
DA
MINORANTE.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS
ALTERNATIVAS. REVISÃO NONAGESIMAL. TEMAS NÃO APRECIADOS
PELO COLEGIADO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
DENEGADA.
Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

[...]
3. As teses referentes à aplicação de medidas alternativas, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal, à ausência de revisão da custódia
dentro do prazo nonagesimal e à ausência de fundamentação para a não
concessão da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. n. 11.343/2006 não foram
apreciadas pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte não pode
deles conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per
saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
4. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício. (HC n. 767.005/SP,
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2022
3/11/2022
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. [...]. REVISÃO NONAGESIMAL NÃO DEBATIDA
NA CORTE A QUO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
PLEITO PREJUDICADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. O tema acerca da revisão nonagesimal da necessidade da prisão
preventiva, conforme estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do Código
de Processo Penal - CPP, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem,
o que obsta a análise direta por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.325/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2023
.)
24/3/2023

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA49790183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:30
Código de Controle do Documento: 3f181ba4-5c59-4ede-8d57-a0fbfa9726f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.466 / TO
Número Registro: 2025/0126714-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029417020258272700 29417020258272700
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: GLEICIANE BARROS RESPLANDI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEICIANE BARROS RESPLANDI (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA50168511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: 73a40ffd-2e7c-43c6-a142-31c5cc838924

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: 73a40ffd-2e7c-43c6-a142-31c5cc838924